Tribunal: TJPA
Processo: 0809491-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809491-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BREVES

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA NECESSITANDO DE REFORMA DESDE O ANO DE 2018. NÃO É PLAUSÍVEL AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE EDUCACIONAL PERMANECEREM EXPOSTOS AOS RISCOS EMINENTES DA MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COMPROMETER O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO A EDUCAÇÃO OU, AINDA, COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS, MÁXIME AS DE EFICÁCIA PLENA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, É PERMITIDO AO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO DEVEDOR (ASTREINTES), MESMO QUE SEJA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONQUANTO SEJA FIXADO UM LIMITE MÁXIMO. ESTANDO A DICISÃO RECORRIDA OMISSA NESTE SENTIDO FIXO O LIMITE DA MULTA EM R$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA AJUSTADA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública contra a decisão que em tutela provisória de urgência determinou que o
MUNICÍPIO DE BREVES
promova no prazo de 30 dias reforma na escola municipal de ensino fundamental Bom Jesus consistente na adaptação dos banheiros com acessibilidade, a instalação dos extintores de incêndio, hidrantes, lâmpadas de emergência ou sinalizações, bem como, proceda a reforma da quadra poliesportiva, ao reparo no beiral do telhado de um dos blocos das salas de aula e a aquisição de 07 (sete) centrais de ar condicionado faltantes, (esta aquisição no prazo de 90 dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, e responder por crime de responsabilidade, conforme art. 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/6, com bloqueio via BACENJUD e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça, com base no art. 77, §1º e §2º, do CPC.

Irresignado o Município recorre alegando essencialmente que: 1) as deficiências apontadas na estrutura física da escola eram observadas nos exercícios de 2017/2018 e não guardam relação com a realidade atual, tanto que as respostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação foram apresentadas por gestor que não mais ocupa o cargo; 2) afronta a lei 8.437/92; 3) reserva do possível.

Segue argumentando que
embora seja cristalina a necessidade de investimentos em infraestrutura e melhoria
da qualidade de ensino, o Poder Público está vinculado às receitas existentes, sendo constitucionalmente (art. 167 da CF/88) proibida a assunção de obrigações sem a devida dotação orçamentária
(sic)
.

E prossegue:
Dessa forma, o direito à educação insculpida na Carta Magna
apresenta-se como norma de eficácia limitada
, visto que o direito subjetivo que decorre das políticas públicas viabilizadas por todos os Poderes da República é limitado por normas constitucionais e legais, bem como pela limitação econômico-financeira da administração.

Afirma sucessivas vezes que a decisão recorrida é interferência indevida do Poder Judiciário no Executivo municipal e na sequencia informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo determinado.

Pede a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

Neguei o efeito suspensivo em decisão ID2499352.

Contrarrazões afirmando que o direito a educação é de eficácia plena e que está comprometido aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bom Jesus, na medida em que se encontram submetidos às péssimas condições da estrutura física do local, havendo sérios comprometimentos pedagógicos e, até mesmo, riscos à integridade física de todos, ressaltando que qualquer justificativa de natureza técnica e orçamentária jamais poderia sobrepor-se a esse direito, qualificado como direito subjetivo inalienável.

Pede que seja negado provimento ao recurso (ID2817008).

O
Parquet
de 2º grau aderiu integralmente as contrarrazões (ID2908290).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

O artigo 208, IV, da Constituição Federal, determinou ao administrador público o cumprimento de um dever (ordem) direto para com a sociedade, qual seja, o fornecimento de meios para a educação básica.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

Cumpre-me inicialmente recorrer ao magistério do Ministro Herman Benjamin
[1]
que ao esclarecer porque as normas instituidoras do direito a educação são de eficácia plena descreve: “
descabida a tese da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, sem importância se mostra essa categorização. Tendo em vista a explicitude do ECA, é inequívoca a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito à educação
”.

Uma vez esclarecido que o
direito à educação é norma constitucional de eficácia plena
,
e não limitada como declarou nas razões

do recurso
, restam superados quaisquer outros obstáculos que se imaginem para o cidadão exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à educação gratuita e de qualidade, ressaltando ainda que a norma constitucional se replica no ECA e na Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional.

Não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o não realizar. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Município de Breves a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais. Ada Pelegrini Grinover
[2]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Observe-se que há dúvidas na narrativa do próprio agravante quanto ao objeto litigioso aqui debatido, posto que em momento afirma que a decisão considerou informação antiga prestada por ex-gestor da pasta e, no momento seguinte ratifica que
é cristalina a necessidade de investimento em infraestrutura e melhoria da qualidade do ensino (sic)
não há motivo algum para suspender a obrigação em juízo liminar, mesmo porque,
o e. STF
[3]
já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
.

Kazuo Watanabe
[4]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor. Como acima introduzido, o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[5]
.

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Em relação a multa, o remansoso entendimento adotado pelo c. STJ e por esta Corte é aquele segundo o qual é plenamente cabível a cominação de multa
contra
a
Fazenda Pública
por descumprimento de obrigação de fazer, e sobre o valor estipulado, ressalta-se a possibilidade de a matéria especifica ser revista em sede de cumprimento de sentença, uma vez que em tal momento se terá elementos a aquilatar a satisfação da obrigação, bem como sua suficiência ou excessividade.

Neste campo, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre os fatos: deterioração das instalações da escola; propositura da ACP; decisão liminar recorrida; intimação do réu, interposição do recurso e este julgamento, não há o que falar em exiguidade do prazo, assim, com a indispensável prudência que neste momento milita a favor da sociedade, estou por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

P.R.I.C.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

STJ AgRg no RE 1.545.039/DF 2ª T.

[2]

GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12.

[3]

AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER

[4]

WATNABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.

[5]

“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

Belém, 29/06/2021